Tribunal: TJDFT
Processo: 0701134-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0701134-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SILVIO GERMANO SLUPKO IMPETRANTE: ANTONIO CESAR BORIN AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Antonio Cesar Borin, em favor de Silvio Germano Slupko, contra a decisão do Juízo Plantonista de 1a Instância que, nos autos QuebSig no 0716666-60.2023.8.07.0001 (IP no 15/2023-CORD), decretou a renovação da prisão temporária do paciente pelo prazo de 30 (trinta) dias e contra a que indeferiu o pedido de revogação da medida cautelar, bem como contra alegado cerceamento de defesa decorrente de omissão do Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal em apreciar pedido de acesso à íntegra dos autos de origem (IDs 54941784, 54941788, 55019491 e 55019492). Segundo consta dos autos, o ora paciente teve sua prisão temporária decretada no curso de investigação encetada pela Coordenação de Repressão às Drogas da Polícia Civil do Distrito Federal – CORD/PCDF com o objetivo de desarticular associação criminosa voltada para a prática de tráfico interestadual em larga escala da droga conhecida vulgarmente como “Key” ou “Ketamina”, a qual é difundida em festas eletrônicas e é derivada do anestésico veterinário “cetamina”, que tem a venda controlada, bem como para apurar os crimes de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas e falsificação de documento público. Supostamente os aludidos crimes foram praticados pelos investigados Jean Lopes Sousa, Paulo Silva Junior, Tomas Nogueira de Sousa, Jeferson Almeida Bonfim, Izabel Souza Pinto, Mariana Conceição Freire Garcia Gomes (Mariana da Silva Leme), Tiago Aparecido da Silva, Vagner Messias da Silva (João Marcelo Coutinho Filho), Rogério Barbosa Oliveira, Daniela Barbosa Oliveira, Odilei Alves de Souza, Douglas Soares de Lima, Rafael Sanchez Thomaz, Vilma Coutinho de Macedo e Silvio Germano Slupko. Segundo a investigação, o grupo criminoso possui atuação no Distrito Federal e nos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. No Estado de São Paulo, o grupo se encontra concentrado especialmente na cidade de Suzano/SP e é composto, dentre outros, por Vagner Messias da Silva (João Marcelo Coutinho Filho), Mariana Conceição Freire Garcia Gomes (Mariana da Silva Leme), Rogério Barbosa Oliveira, Daniela Barbosa Oliveira e Silvio Germano Slupko, os quais, em tese, atuam na aquisição de cetamina na indústria de produtos veterinários, por meio de agropecuárias, e desviam seu uso. No Rio de Janeiro, segundo os investigadores, atuam Jeferson Almeida Bonfim e Izabel Souza Pinto como intermediários que cuidam do envio da droga para os “varejistas”, atuantes no Distrito Federal. Eles, conforme apontam as investigações, figuram entre os maiores clientes da Mariana da Silva Leme Agropecuária – MSL Agropecuária – e atuam, atualmente, por meio da empresa Golden Pet Shop, em Belford Roxo/RJ. Destaca-se que, segundo relatado pelo Juízo a quo, as investigações se iniciaram com a apreensão de frascos de cetamina recebidos via Correios pelo investigado Jean Lopes Sousa em sua então residência em Águas Claras/DF. A partir dessa apreensão, os investigadores fizeram o caminho inverso com o objetivo de descortinar o esquema de tráfico de Ketamina. Supostamente, somente em 2023, uma das empresas utilizadas nas práticas delitivas, aparentemente constituída com base em documentação falsa, a Mariana da Silva Leme Agropecuária (MSL Agropecuária) adquiriu “29.970 frascos de 50ml de cetamina, pelo vultoso valor de R$ 2.814.782,40 (dois milhões, oitocentos e catorze, setecentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos).” A MSL Agropecuária é apontada como a maior cliente da Syntec, empresa paulista fabricante do “Cetamim” e de outros medicamentos veterinários restritos. Assim, com base nas evidências e nos elementos de informação coletados ao longo da investigação e diante do esclarecimento, em tese, da estrutura da organização criminosa, da identificação de seus principais integrantes e suas funções, em 09/11/2023, autoridade policial representou por novas medidas cautelares de interceptação telefônica e telemática e de quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos, além de quebra de sigilo de dados bancários, bloqueio de valores e bens, buscas e apreensões de diversos investigados, bem como pela decretação das prisões temporárias de Jeferson Almeida Bonfim, Izabel Souza Pinto, Mariana Conceição Freire Garcia Gomes (Mariana da Silva Leme), Vagner Messias da Silva (João Marcelo Coutinho Filho), Rogerio Barbosa Oliveira, Daniela Barbosa Oliveira e Silvio Germano Slupko (IDs 177694019 e 179223199 dos autos de origem). No que se refere ao ora paciente, identificado como contador e proprietário da SSSlupko Contabilidade, as investigações atribuem a ele o suposto envolvimento direto na abertura e no cadastro, ao que tudo indica, com documentos falsos, da empresa Mariana da Silva Leme Agropecuária (MSL Agropecuária) e da veterinária cadastrada como responsável técnica, empresa que é indicada como pivô central do esquema de compra e venda de cetamina. As investigações ainda atribuem ao ora paciente o envolvimento com outras empresas de agropecuária, a saber, Carlos Tiago Lana Agropecuária, Douglas Soares Agropecuária, Odilei Souza Agropecuária (esta empresa e seu proprietário receberam da MSL Agropecuária aproximadamente R$329.000,00) e Rações Casa Branca, uma vez que, quanto às três primeiras, a SSSlupko Contabilidade figura como responsável no cadastro da Receita Federal dessas empresas e, quanto à última, há registro da suposta conexão, pois a sua contadora, Cristiana Aparecida Neves, recebeu, em tese, R$8.500,00 do paciente e R$8.508,00 da MSL Agropecuária. Em 21/11/2023, o Ministério Público manifestou-se pelo deferimento da representação da autoridade policial (IDs 178813660 e 179282489 dos autos de origem). Quanto à representação pela prisão temporária, o Juízo a quo deferiu em parte a medida e decretou a prisão temporária dos investigados Jeferson Almeida Bonfim, Izabel Souza Pinto, Mariana Conceição Freire Garcia Gomes (Mariana da Silva Leme), Vagner Messias da Silva (João Marcelo Coutinho Filho), Rogerio Barbosa Oliveira e Silvio Germano Slupko, conforme decisão proferida em 24/11/2023 (ID 179366407 dos autos de origem). O mandado de prisão temporária do paciente foi cumprido em 05/12/2023 pelas Polícias Civis de São Paulo e do Distrito Federal. Consta a informação de que o paciente se encontra custodiado na Cadeia Pública de Mogi das Cruzes e que foi registrado o boletim de ocorrência no QD8176-2/2023-PCSP (IDs 180772506, 180772509 e 180941146, p. 37/41, dos autos de origem). O paciente foi ouvido em audiência de custódia realizada pelo Juízo da Comarca de Mogi das Cruzes do Tribunal de Justiça de São Paulo/SP (ID 180941146, p. 80/85, dos autos de origem). Em 03/01/2024, o Juízo Plantonista de 1a Instância deferiu a representação da autoridade policial e prorrogou a prisão temporária de Jeferson Almeida Bonfim, Izabel Souza Pinto, Mariana Conceição Freire Garcia Gomes (Mariana da Silva Leme), Vagner Messias da Silva (João Marcelo Coutinho Filho), Rogerio Barbosa Oliveira e Silvio Germano Slupko, pelo prazo de 30 (trinta) dias. O pedido de revogação da prisão temporária do ora paciente foi indeferido pelo Juízo Plantonista de 1a Instância em 04/01/2024. O impetrante peticionou no ID 55019491 e juntou documentos (IDs 55019492 e 55019493). Esclareceu, conforme determinado no despacho de ID 54966883, que, “não obstante os pedidos realizados solicitando o levantamento do segredo de justiça, não houve apreciação pelo juiz de conhecimento, apenas pelo juiz plantonista.” No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que, efetivadas a busca e apreensão e a prisão do paciente, com a colheita do seu depoimento, bem como por estarem à disposição da justiça o acesso às suas contas bancárias e aos seus dados telefônicos e telemáticos, os requisitos da prisão temporária não mais se fazem presentes. Alega não haver justo motivo para a renovação da prisão temporária, pois, segundo afirma, fora decretada para a obtenção de provas documentais quanto aos fatos investigados e para não haver interferência do paciente nas buscas, medidas já alcançadas. Sustenta que a decisão que renovou a prisão temporária é genérica, porquanto não indicou claramente a extrema e comprovada necessidade e nem se referiu ao paciente de forma específica. Ademais, afirma que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão temporária carece de fundamentação. Ressalta que o paciente possui residência e escritório em imóvel próprio comprovado nos autos, local onde exerce atividade comercial. Argumenta que a prisão temporária é medida de exceção cuja necessidade não mais subsiste e que, se for o caso, pode ser substituída por medidas cautelares alternativas. O impetrante ainda alega cerceamento de defesa e ofensa à Sumula Vinculante no 14, por ausência de manifestação do Juízo a quo sobre pedido de levantamento do segredo de justiça a ele atribuído nos autos. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para revogar a prisão temporária do paciente, mediante a fixação de medidas cautelares diversas, se o caso, e para determinar o levantamento do segredo de justiça, a fim de possibilitar o acesso irrestrito a toda documentação dos autos de origem. O pedido de liminar foi indeferido (ID 55038714). As informações foram prestadas (ID 55089871). A autoridade impetrada informou que “No que tange ao pedido da Defesa de id. 183009962, observa-se que não foi ainda apreciado por este Juízo tendo em vista que os autos retornaram do Ministério Público, com a devida manifestação sobre o pedido, apenas na data de 22/01/2024.” A douta Procuradora de Justiça, Dra. Juliana Poggiali Gasparoni e Oliveira, manifestou-se pelo reconhecimento da perda do objeto e da prejudicialidade do habeas corpus, em razão de ter expirado o prazo da prisão temporária e da colocação do paciente em liberdade (ID 55567937). A Defesa do paciente peticionou requerendo a extinção do writ pela perda do objeto, diante da colocação do paciente em liberdade no dia 02/02/2024 (IDs 55573578 e 55573581). É o relatório. O advogado impetrante noticiou que o paciente foi colocado em liberdade no dia 02/02/2024 e requereu a extinção do processo pela perda do objeto, conforme petição de ID 55573578 e documento de ID 55573581. Vale salientar, ainda, que a autoridade impetrada deferiu o pedido de acesso a todos os documentos e petições dos autos em questão e de eventuais apensos então formulado pela Defesa do ora paciente, bem como determinou o imediato afastamento do sigilo da integralidade do procedimento, nos termos da decisão de ID 184383747 dos autos de origem. Dessa forma, não mais subsiste interesse processual no presente habeas corpus em razão da perda superveniente de seu objeto, configurando-se, pois, a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, diante do disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador